Tribunal: TJSP
Processo: 1005365-54.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL" – Apelação não conhecida por ausência de enfrentamento à sentença guerreada, artigos 932, III e 1.010, II, III do CPC – Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066925
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005365-54.2018.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante ALDEMAR
MORENO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005365-54.2018.8.26.0271 -Voto no 13522
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1005365-54.2018.8.26.0271
Apelante: ALDEMAR MORENO DE SOUZA
Apelado: ITAÚ UNIBANCO S/A
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Carlos Eduardo Prataviera.
Foro: Itapevi 2a Vara Cível
VOTO No 13522
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
JURISDICIONAL” Apelação não conhecida por ausência de
enfrentamento à sentença guerreada, artigos 932, III e 1.010, II, III
do CPC Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
122/137, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL”, ajuizada por
ALDEMAR MORENO DE SOUZA, em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, nos seguintes
termos: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para afastar de
eventual cobrança moratória o percentual relativo aos juros remuneratórios de
inadimplemento. JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil.
Pelos ônus da sucumbência, arcará a autora com as custas e
despesas do processo, bem como honorários de advogado da parte contrária, que se fixa
em 10% do valor da causa, atualizado, por ter decaído de parcela significativa de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005365-54.2018.8.26.0271 -Voto no 13522
3
pedido (CPC, art. 86, par. único).”.
Apela o autor (fls. 139/146). Argumenta que, se o contrato
carreado aos autos tivesse sido analisado, a ação seria procedente, sem enfrentar a sentença
guerreada.
Contrarrazões às fls. 159/166, com preliminar de não
conhecimento do recurso.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o recurso não deve
ser conhecido.
De plano, destaque-se, ademais, que esta decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL”, ajuizada por
ALDEMAR MORENO DE SOUZA, em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, objetivando a
revisão do contrato de financiamento de veículo, em razão da ocorrência de cobranças
indevidas de tarifas e de aplicação de taxas de juros abusivas.
A r. sentença afastou apenas eventual cobrança de juros
moratórios sobre a comissão de permanência.
Nessa toada, o recurso interposto viola integralmente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005365-54.2018.8.26.0271 -Voto no 13522
4
artigos 1.010, II, III e 932, III do CPC.
Isso porque a inexistência de impugnação específica contra a
r. sentença monocrática configura hipótese de não conhecimento do recurso, nos termos do
art. 932, III, do CPC/15, situação que se amolda perfeitamente ao caso em apreço.
Na lição do eminente jurista José Carlos Barbosa Moreira:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'), que podem constar da
própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a
indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que
ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão
de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera
invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o
teor da sentença" (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, Forense, 2006,
p. 423).
A esse respeito, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e
do C. STJ, a saber:
“Mostra-se desarrazoado considerar-se singela cópia ("Ctrl+C, Ctrl+V") dos termos
da contestação como ataque efetivo aos fundamentos da r. sentença, na tentativa de
demonstração de seu desacerto” (Apelação no 992.07.013421-8, 34a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 03/05/2010).
"Recurso - Apelação - Não conhecimento - Repetição integral dos termos da
contestação - Simples utilização do mecanismo 'recorta e cola' contido no
computador configura abuso e intuito protelatório - Recurso da ré não conhecido"
(Apelação Cível no 1.319.404- 4, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Moura
Ribeiro, j. 28.08.08).
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
INICIAL. COMODISMO INACEITÁVEL. PRECEDENTES. 1. Recurso Especial
interposto contra v. Acórdão que considerou indispensável que na apelação sejam
declinadas as razões pelas quais a sentença seria injusta ou ilegal. 2. Código de
Processo Civil (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a
qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer
peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. A luz do
ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005365-54.2018.8.26.0271 -Voto no 13522
5
devendo ser afastado. 3. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da
sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também,
de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já
desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o
ataque específico à sentença. 4. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete
ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência
recursal originária do Tribunal. 5. Precedentes das 1a, 2a, 5a e 6a Turmas desta Corte
Superior. 6. Recurso não provido” (REsp no 359.080-PR, Rel. Min. José Delgado,
j.11/12/01).
“EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Ausência de impugnação específica. Violação
flagrante do disposto no art. 1.010, III, do NCPC. Inobservância do princípio da
dialeticidade recursal. Impossibilidade de conhecimento do recurso, nos termos do
art. 932, III, do NCPC. Precedentes do E. STJ e deste Tribunal de Justiça. Recurso
não conhecido.”
(Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi; Comarca: Barueri; Órgão julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 10/03/2017; Data de registro:
10/03/2017)
É bem verdade, que se admite a possibilidade de repetição,
nas razões recursais, de determinados argumentos ofertados na fase de conhecimento. No
entanto, devem ser apresentadas outras teses, aptas a impugnar a r. sentença, conforme
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 514 DO CPC. - A reprodução "ipsis
litteris" de trecho da petição inicial no bojo do recurso não implica, por si só, em
motivo para não o conhecê-lo, ainda mais quando consta das razões recursais outros
fundamentos próprios à espécie - Entendimento contrário constitui excesso de
formalismo não condizente com o escopo do processo. Preliminar não acolhida.
(...).” (TJSP - Agravo de Instrumento no 2124334-87.2014.8.26.0000 - Relator (a):
Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2014).

Interessante transcrever a esse respeito citação de Nelson
Nery Junior trazida por Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:
“Princípio da dialeticidade- De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso
seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua
inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente,
indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da
questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005365-54.2018.8.26.0271 -Voto no 13522
6
essencialmente dialético”.
Deste modo, o recurso não deve ser conhecido, porquanto não
apresenta os motivos de fato e de direito que teriam o condão de impugnar a r. sentença
atacada.
“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Razões do apelo que são cópia
da contestação. Falta de impugnação especificada aos fundamentos da sentença.
Recurso que não atende à exigência do art. 514, II, do CPC. Recurso não conhecido”
(Apelação no 0013802-82.2013.8.26.0625, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Fábio Podestá, j. 15/10/2014).
“SEGURO SAÚDE. Ação revisional c.c. repetição de indébito. Reajuste das
mensalidades decorrente de mudança de faixa etária. Inadmissibilidade. Ofensa ao
Estatuto do Idoso. Ação procedente. Razões recursais que reproduzem o teor da
contestação, sem atacar diretamente os fundamentos da sentença Inobservância das
regras do artigo 514, II, e III, do CPC. Apelação inepta. Precedentes do STJ e do
TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1003878-92.2014.8.26.0011, 3a
Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Alexandre Marcondes, j. 30/09/2014).
Ora, o não enfrentamento dos fundamentos da sentença, pelas
razões de recurso, de forma adequada, viola os ditames do artigo 1.010, II e III, do
CPC/2015, que expressamente determina que o recurso de apelação deve ser interposto
com a exposição do fato e do direito, descrevendo as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao
juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
IV - o pedido de nova decisão”.
O próprio artigo 932, III, do CPC/2015, determina que,
incumbe ao relator não conhecer de recurso, que não tenha impugnado especificamente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005365-54.2018.8.26.0271 -Voto no 13522
7
fundamentos da decisão recorrida.
Evidente, portanto, a falta de interesse recursal ante a
ausência de impugnação aos fundamentos da sentença (arts. 1.010, II e III, e 932, III, do
CPC/2015).
Ao exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do NCPC,
majoro a verba honorária, fixada na r. sentença, para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade deferida.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora